Tribunal: CARF
Processo: 16306.000024/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000024/2010-44
ACÓRDÃO
1401-007.107 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LIDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
APLICAÇÃO DA SÚMULA 177 DO CARF
No caso, os valores compensados a título de estimativa compuseram o
saldo negativa que a empresa pretende compensar, vis-à-vis o conteúdo da
Súmula 177 do CARF. Há que se reconhecer, portanto, os créditos
pleiteados oriundos desse saldo negativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um direito creditório adicional de R$177.286,60, relativo às
estimativas compensadas na composição do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004,
homologando as compensações até o limite do crédito disponível
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.107 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000024/2010-44
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 12-
99.277, proferido na sessão de 21 de junho de 2018 pela 12a Turma da DRJ/RJO (Rio de Janeiro –
RJ), que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não
reconhecer o direito creditório, não homologando as PerDcomps n° 41046.36281.260307.1.7.02-
1287 e 24904.40426.280305.1.3.02-1854. (fls. 02/92).
O despacho decisório emitido pela EQPIR/PJ (fls. 127/131) que embasou a decisão
(fl. 131) teve a seguinte conclusão:

Houve o reconhecimento parcial do direito creditório no valor de RS 382.914,83 de
um total de R$ 560.191,83, sendo a parcela não reconhecida de R$ 177.286,60 referente à não
confirmação de estimativa compensada de janeiro de 2004, não homologada no processo
administrativo n° 16306.000.020/2010-66 (fls. 122/126).
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 139/148), tendo o relatório do v. acordão a quo bem sintetizado os fatos que permeiam o
presente processo:
O contribuinte tomou ciência da decisão em 22/02/2010, AR fl 133, e, não
concordando com os termos do Despacho Decisório apresentou manifestação de
inconformidade em 24/03/2010, fls 139/148, alegando em síntese que:
- A divergência entre os valores apontados pela Manifestante em suas
Declarações de Compensação e aqueles localizados nos sistemas da RFB refere-se
apenas à compensação da estimativa de IRPJ relativa ao mês de janeiro de 2004,
no valor total de R$ 177.286,60, que não foi homologada pelas autoridades fiscais,
conforme
Despacho
Decisório
proferido
no
processo
administrativo
16303.00002012010-66.
- No entanto, a decisão contida no referido Despacho Decisório ainda não é
definitiva, tendo sido objeto de Manifestação de Inconformidade apresentada em
09/03/2010 no processo administrativo 16303.000020/2010-66, a qual
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.107 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000024/2010-44
3
atualmente aguarda julgamento em primeira instância administrativa pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - SP.
- Percebe-se que o resultado do presente processo depende diretamente do
julgamento a ser proferido pela DRJ/SPO ou, ainda, pelo CARF, nos autos do
processo administrativo 16303.000020/2010-66, tendo em vista que, na hipótese
de o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 vir a ser reconhecido, a
estimativa de IRPJ devida no mês de janeiro de 2004 será considerada quitada via
compensação e, por conseqüência, entrará na apuração do IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2004, gerando o saldo negativo de IRPJ discutido no presente
processo.
- Por outro lado, caso o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 não seja
reconhecido pela DRJ/SPO ou pelo CARF, a estimativa de IRPJ compensada no mês
de janeiro de 2004 deverá ser paga pela Manifestante, o que igualmente dará
suporte para validar o saldo negativo de IRPJ discutido no presente processo.
- Por conta disso, resta evidente que o presente processo deve aguardar o
julgamento do processo administrativo 16303.000020/2010-66, por se tratar de
verdadeira hipótese de conexão administrativa.
- Traz definições do Código do Processo Civil (CPC) e da doutrina a respeito do
instituto da conexão.
- De todo modo, na hipótese de essa E. Delegacia da Receita Federal de
Julgamento vir a entender que o presente processo administrativo não deve
aguardar o desfecho do processo administrativo 16303.000020/2010-66, o que se
admite apenas para fins de argumentação, a Manifestante reitera os argumentos
suscitados em sua Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos do
processo 16303.000020/2010-66, os quais demonstram a suficiência do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, utilizado para quitar a estimativa de
IRPJ do mês de janeiro de 2004, que compõe o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004.
- Por fim a Manifestante solicita que seja admitida e provida na integra sua
Manifestação de Inconformidade, a fim de que o presente processo permaneça
aguardando o desfecho do processo administrativo 16303.000020/2010-66, cuja
decisão irá determinar o resultado do presente processo.
Em julgamento, a DRJ, apesar de reconhecer a ligação entre os dois processos,
decidiu por não acolher o pedido de sobrestamento para aguardar o desfecho do processo n°
16306.000.020/2010-66, tendo em vista o princípio da oficialidade, conforme trecho que
reproduzo abaixo:
Desta maneira, de acordo com a manifestação de inconformidade, o contribuinte
entende que o julgamento deste processo deverá aguardar o resultado definitivo
do processo no 16303.000020/2010-66 por serem conexos.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.107 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000024/2010-44
4
Acontece, porém, que, não só os processos encontram-se em fases processuais
distintas, como não há entre as normas reguladoras do processo administrativo
fiscal, previsão alguma que contemple a suspensão de seu prosseguimento, visto
que o PAF é regido por princípios, dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
(...)
Neste sentido descabe a suspensão do andamento do processo administrativo
quando há pendência de decisão administrativa final em processo de
compensação de parcela do crédito apontado na DCOMP.
A interessada ainda reitera os argumentos suscitados em sua Manifestação de
Inconformidade apresentada nos autos do processo 16303.000020/2010-66, os
quais demonstram a suficiência do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003, utilizado para quitar a estimativa de IRPJ do mês de janeiro de 2004, que
compõe o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Não há como analisar o Saldo Negativo de IRPJ de 2003 que foi utilizado para
compensar a estimativa de janeiro de 2004, isto porque, como já foi dito, tal pleito
está em julgamento de Recurso Voluntário no CARF através do processo
administrativo n° 16303.000020/2010-66.
É claro que a decisão definitiva deste processo, caso o contribuinte apresente
Recurso Voluntário, tomará como base o resultado final do julgamento do CARF
que analisará o mérito do crédito que deu origem a compensação não
homologada da estimativa de janeiro de 2004.
Sendo assim, e por tudo o que consta no processo, voto por considerar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECER o crédito
pleiteado remanescente e NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada. (Griffou-
se)
Irresignada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 308/321) no qual
apresenta as mesmas alegações da manifestação de inconformidade, reforçando a ligação entre
os dois processos (16306.000.020/2010-66 e 16306.000.024/2010-44).
E mais, aduz que o julgamento do processo 16306.000.020/2010-66 não gerará
reflexo no presente processo e ao final requer:
III - DO PEDIDO
39. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento integral
ao presente Recurso Voluntário para o fim de que, a partir dos esclarecimentos e
provas constantes dos autos, seja cancelado o r. Acórdão proferido pela DRJ/RJO,
homologando-se,
consequentemente,
as
DCOMPs
nos
41046.36281.260307.1.7.02-1287 e 24904.40426.280305.1.3.02-1854, uma vez
comprovada a existência do direito creditório da Recorrente.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.107 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000024/2010-44
5
40. Subsidiariamente, se assim não entender essa c. Turma Julgadora, que seja
determinado o sobrestamento do presente processo até que haja decisão
definitiva no processo administrativo no 16306.000020/2010-66.
Em 13/07/2022 a Recorrente apresentou uma petição de juntada de Memoriais de
Julgamento (fls. 454/458) no qual requer a reforma do acordão da DRJ com base na Súmula CARF
n° 177.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido
O presente litígio tem origem na contestação por parte da Recorrente de
homologação parcial de direito creditório pleiteado em função de Saldo Negativo de IRPJ do ano
de 2004, sendo a parcela não reconhecida referente a não confirmação de estimativas
compensadas no mês de janeiro, julgada em outro processo de n° 16306.000.020/2010-66.
A Recorrente solicitou o sobrestamento até o desfecho decisório do processo
supracitado, sendo negado em decisão de primeira instância.
Em sede recursal, apresenta os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, contudo, posteriormente, peticiona a aplicação da Sumula CARF n° 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Independente das alegações anteriores apresentadas pela Recorrente, constata-se
que o único motivo para não reconhecimento do crédito eram estimativas compensadas objeto de
outro processo, de modo que assiste razão a Recorrente na aplicação da Sumula CARF n° 177.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.107 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000024/2010-44
6
Dessa forma reconheço, na integralidade, as estimativas compensadas objeto de
discussão para composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2004, que são consideradas
homologadas por força da súmula.

Por esta razão, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer um
direito creditório adicional de R$ 177.286,60, relativo às estimativas compensadas na composição
do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004.

É como voto,

(assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 466
DF CARF MF
Original